Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-58.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003661-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NIVA MATOS PINHEIRO NUNES - CPF: 415.291.971-04 (APELADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ DE FIGUEIREDO MENDONCA - CPF: 689.088.061-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL PRÉVIO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL NO ÂMBITO DA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG contra sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de pensão por morte, determinando a implantação do benefício desde a data da citação. O apelante sustenta que a comprovação da união estável deve ser realizada por meio de escritura pública ou sentença judicial transitada em julgado, conforme previsto na legislação municipal vigente à época do óbito (Lei Complementar nº 4.649/2020). Alega, ainda, que o benefício somente poderia ser concedido a partir do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento incidental da união estável no âmbito da ação previdenciária; e (ii) a definição do termo inicial da pensão por morte diante da inexistência de reconhecimento judicial prévio da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento incidental da união estável no âmbito da ação previdenciária é admitido, uma vez que se trata de questão prejudicial ao pedido principal de concessão do benefício, não havendo necessidade de prévio reconhecimento judicial específico em ação autônoma.

A pensão por morte rege-se pelo princípio do
tempus regit actum
, de modo que a legislação vigente na data do óbito deve ser observada para definir os requisitos para a concessão do benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a comprovação da união estável pode ser feita por meio de robusto acervo probatório, dispensando-se a exigência de início de prova material quando há suficiente prova testemunhal.

Nos casos em que o vínculo da união estável somente for reconhecido judicialmente após a morte do segurado, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a união estável, conforme entendimento consolidado do STJ.

A sentença merece reforma apenas para alterar o termo inicial da concessão da pensão por morte para a data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a qualidade de dependente da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento incidental da união estável no âmbito da ação previdenciária é possível, desde que o acervo probatório seja suficiente para comprovar a relação estável entre os conviventes.

O termo inicial da pensão por morte, nos casos em que a união estável for reconhecida judicialmente apenas após o óbito do segurado, deve ser fixado na data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a qualidade de dependente.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal nº 4.649/2020, art. 7º, I, §4º; Lei Municipal nº 2.719/2004, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; AgInt no AREsp nº 2.242.912/RJ, 3ª Turma, DJe 31/05/2023; REsp nº 1.422.509/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 12/04/2016; REsp nº 1.423.649/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 04/04/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC. V. GRANDE –PREVIVAG, contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara Esp. Da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação previdenciária de concessão de pensão por morte nº 1003661-58.2023.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para que o Requerido implante o benefício de pensão por morte desde a data da citação.

Aduz o apelante que a comprovação da união estável deve ser por meio de escritura publica ou sentença judicial.

Alega que deve ser observada a Lei Complementar nº 4.649 de 29 de dezembro de 2020, com redação dada pela Lei Complementar Municipal nº4694/2021, e vigente a data do óbito - 14.11.2022.

No mais, alega que a autora não requereu administrativamente o beneficio, uma vez que não conseguiu comprovar estar no rol de dependentes, bem como a data do inicio do beneficio deve ser a partir do transito em julgado da sentença que reconheceu a união estável.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos para percepção do beneficio de pensão por morte.

Contrarrazões em id. 266958790.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a apelante conviveu com o falecido por cerca de 20 anos e dessa união nasceram 2 filhos, o seu óbito ocorreu em 14.11.2022, decorrente de uma neoplasia maligna secundária de encéfalo, neoplasia maligna da língua. E que o segurado exerceu o cargo de agente municipal de saúde de Várzea Grande e era aposentado por tempo de contribuição conforme termos da Portaria n.121/2021.

Acerca da legislação pertinente ao caso, Lei Municipal 2719/2004 (reestruturação da Previvag), no seu artigo 7º, inciso I, define quem são os dependentes do segurado:

[...]

“Art.7 – São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil, ou seja inválido;

Insta registrar que, em regra, a pensão por morte consiste em benefício devido aos dependentes a partir da data do óbito, entretanto, nos casos em que o vínculo da união for reconhecido judicialmente, tão-somente após a morte do companheiro, o termo inicial do benefício será a data da publicação da sentença que reconheceu a união estável, e não a data do requerimento administrativo, posto que à época deste não havia comprovado o vínculo com ex-servidor falecido.

Ademais, oportuno mencionar que, em consonância com a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de pensão por morte rege-se pelo princípio do
tempus regit actum
, ou seja, pela lei vigente na data do falecimento do instituidor.

A Lei Complementar municipal 4649/2020, em seu artigo 7º, inciso I, §4º, dispõe que, serão considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Municipal Complementar:

Art. 7º - São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Municipal Complementar:

I – o cônjuge, a companheira e o companheiro;

§4º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada, por meio de Escritura Publica declaratória desta firmada pelos dois conviventes em cartório ou sentença judicial transitada em julgado, inclusive nas relações homoafetivas.

A inexistência de reconhecimento judicial prévio da união estável ou de pedido expresso na ação em curso para o reconhecimento não impede que o pleito seja analisado como pedido prejudicial ao pedido principal da ação, que é a inclusão da companheira como pensionista do falecido, de modo que a questão poderia ser enfrentada pelo próprio julgador a ação de cunho previdenciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano. Autora que apresentou robusto acervo probatório acerca da existência da união estável.

Ademais, as duas Turmas de Direito Privado do STJ entendem que "comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso hajam outros inscritos recebendo devidamente o benefício" (AgInt no AREsp n. 2.242.912/RJ, 3ª Turma, DJe de 31/5/2023).

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.933.858/RJ, 3ª Turma, DJe de 4/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.904.515/MG, 3ª Turma, DJe de 23/3/2022; AgInt no AREsp n. 1.639.337/SC, Turma, DJe de 20/10/2020; AgInt no AREsp n. 1.352.170/PE, 4ª Turma, DJe de 1/3/2019; e REsp n. 1.705.576/SP, 3ª Turma, DJe de 6/3/2018.

Sendo assim, cumprido está o requisito da prova da união estável, contudo para a concessão da pensão por morte deve ser observado o prazo reconhecido na sentença, já que se trata do único documento idôneo.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a legislação previdenciária não exige início de prova material para a comprovação de união estável, para fins de concessão de benefício de pensão por morte, sendo bastante, para tanto, a prova testemunhal, uma vez que não cabe ao julgador criar restrições quando o legislador assim não o fez. 3. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no REsp. 1.536.974/RJ , Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.12.2015; AR 3.905/PE , Terceira Seção, Rel. Min. conv. Campos Marques, DJe 1.8.2013; AgRg no REsp. 1.184.839/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 31.5.2010; REsp. 783.697/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJU 9.10.2006, p. 372.

No caso a hipótese do reconhecimento da união estável é apenas questão incidental para fins de prova do preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do benefício previdenciário, não guardando nenhuma relação com o provimento declaratório referente ao direito de família.

Convém salientar que o apelante somente requereu a pensão por morte somente em 30.01.2023, e seu companheiro faleceu em 14.11.2022, portanto é devida a pensão por morte a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a qualidade de dependente do autor da ação.

Nessa linha:

PREVIDENCIÁRIO. ART. 74 DA LEI N. 8.213/91. PENSÃO POR MORTE. TERMO A QUO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA DIFERENCIADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APOSENTADORIA POR IDADE INDEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA PELO SEGURADO. ÓBITO. TRÂNSITO EM JULGADO. QUALIDADE DE SEGURADO E DIREITO À APOSENTADORIA RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A OBTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pela Autarquia Previdenciária. Inexistência de omissão. II - Somente com o trânsito em julgado da decisão proferida na ação n.º 2002.71.00.042914-5, foi possível à Autora requerer junto à Autarquia Previdenciária a concessão de pensão por morte, momento em que o INSS reconheceu a qualidade de segurado do falecido cônjuge, condição indispensável à concessão do benefício. III - A situação fática diferenciada, reconhecimento judicial da qualidade de segurado somente após o falecimento do segurado, autoriza a concessão da pensão por morte a contar da data do óbito do instituidor do benefício. IV - Recurso especial improvido. (REsp 1.422.509/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 12/4/2016.).

Assim a sentença merece reforma apenas quanto ao termo inicial para concessão da pensão por morte.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, apenas e tão somente, para fixar o termo inicial da pensão por morte o trânsito em julgado da sentença, mantendo-a nos demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025